Tribunal: TCU
Processo: 036.368/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Solicitação de solução consensual para controvérsias relacionadas a contrato de concessão cujo objeto é a exploração de 320,10 km da Rodovia BR-101, no estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual formulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a resolução das controvérsias relativas à readaptação e otimização do contrato de concessão celebrado entre a referida autarquia e a AFL Concessionária de Rodovias S.A. (AFL), para exploração de 320,1 km da Rodovia BR-101/RJ, em fevereiro de 2008, denominada Autopista Fluminense, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas as condicionantes constantes dos subitens 9.1.1 a 9.1.8 do Acórdão 2318/2024-TCU-Plenário ; 9.2. autorizar a assinatura do Termo de Autocomposição, nos termos do art. 12 da Instrução Normativa (IN) TCU 91/2022; 9.3. autorizar o monitoramento da execução do Termo de Autocomposição, conforme previsto no art. 13 da IN TCU 91/2022; 9.4. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Ministério dos Transportes (MT), e ao representante legal da AFL nestes autos.